Tribunal: TJDFT
Processo: 0748614-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 173680653, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0042350-14.2012.8.07.0001, proposta em face de CAMILA FLAVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES e ADIR ROBERTO FERNANDES DIAS (agravados/executados), que indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. Em suas razões recursais (ID 53411361), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que se denota que o tramite processual se desdobra por anos, onde foram realizadas inúmeras diligências judiciais, que, contudo, apresentaram cumprimento negativo, estando o débito exequendo em aberto até a presente data. Alega que realizou algumas diligências extrajudiciais, com o propósito de encontrar bens da empresa agravada, ou seus sócios, no intuito de lograr êxito em ver ser débito adimplido. Defende que a decisão combatida que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) não merece prosperar, pois não se sustenta o argumento que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo juízo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja reformada a decisão combatida para que sejam determinadas as pesquisas pleiteadas por meio da ferramenta SNIPER. Preparo (ID 53411363). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento dos pedidos para que sejam determinadas as pesquisas pleiteadas por meio da ferramenta SNIPER. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.